Tribunal: TJDFT
Processo: 0745134-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE PEDIDO EM RELAÇÃO A ESSE VÍCIO. INÉPCIA RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E À PESSOA IDOSA NA CONTRATAÇÃO DE MÚTUOS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSATISFAÇÃO COM A DELIBERAÇÃO DESFAVORÁVEL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Deve ser considerado inepto o recurso de embargos de declaração, por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a parte embargante deixa de indicar, na petição recursal, as razões nas quais fundamentam a tese de ocorrência de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
1.1. Constatado que a embargante afirmou estar configurada contradição no v. acórdão recorrida, sem indicar os fundamentos que amparam tal alegação e sem formular pedido de correção do aludido vício, mostra-se impositivo o não conhecimento dos embargos de declaração quanto a este ponto.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Tendo o egrégio Colegiado, no caso concreto, analisado adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo não estar evidenciada irregularidade na celebração de contratos de mútuo pelas partes litigantes, nem tampouco ofensa à dignidade da agravante como pessoa humana, bem como afronta à normas protetivas do consumidor e da pessoa idosa, em razão do desconto das parcelas em conta corrente, não há razão para que seja reconhecida a ocorrência qualquer omissão no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Por certo, a mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.